Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-84.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020399-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER STEINDORFF SOARES - CPF: 331.941.069-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIDO CITADO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA MESMA FORMA – ART. 513, §2º, IV, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de citação por edital na fase de conhecimento na forma do art. 256 do CPC, o caso é de citação por edital também no cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §2º, IV.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020399-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER STEINDORFF SOARES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALTER STEINDORFF SOARES
contra decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença n. 1002803-54.2017.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se determinou a intimação da Defensoria Pública para cumprimento da sentença do seu curatelado.

Aduz o agravante que “
a não intimação do executado no início da fase do cumprimento de sentença, como estabelece o dispositivo supracitado, configura patente violação ao devido processo legal”
.

Afirma que “
a decisão guerreada encontra-se em dissonância com disposição expressa do Código de Processo Civil, como se vê do artigo 513, §2°, inciso IV
”.

Requer o provimento do recurso reformando a decisão interlocutória “
determinando a intimação pessoal do Executado, ora Agravante, para cumprimento da obrigação, nos exatos termos do artigo 513, §2°, inciso IV, do Código de Processo Civil, ou seja, por edital.
” (id. 146328672).

Intimada, a agravada informou que não apresentará contrarrazões (id. 148176183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALTER STEINDORFF SOARES
contra decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença n. 1002803-54.2017.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se determinou a intimação da Defensoria Pública para cumprimento da sentença do seu curatelado.

E
m se tratando de citação por edital na fase de conhecimento, o caso é de citação por edital também no cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §2º, IV, do CPC:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do
§ 1º do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do
art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento.”

Assim, o caso é de intimação por edital.

Neste sentido:

“RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação improcedente. Mera alegação de nulidade de citação na ação de conhecimento, sem demonstrar que o endereço onde reside é o mesmo da época em que a ação de conhecimento foi proposta. Revelia decretada. Citação por edital efetivada. Intimação no cumprimento de sentença se dará da mesma forma. Inteligência do artigo 513, § 2º, IV, do CPC/2015. Penhora on line de ativos financeiros. Executada deixou correr in albis o prazo para apresentar impugnação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20576608320218260000 SP 2057660-83.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO. Nos termos do art. 513, § 2º IV do Código de Processo Civil, o réu revel, citado por edital na fase de conhecimento, deve ser intimado da mesma forma na fase de cumprimento de sentença. No caso em apreço, constatada a inobservância da referida norma processual, impõe-se o acolhimento da impugnação para decretar a nulidade do feito a partir da decisão que instaurou a fase de cumprimento de sentença e determinar a intimação do devedor por edital para que se inicie o prazo para cumprimento voluntário da sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70081444895 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino a citação via edital do agravante, quanto ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022